Tribunal: TJDFT
Processo: 0009429-44.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009429-44.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDISMAR ZUPIROLI, JOAO GOMES DE SOUZA, JOAO JOSAFA PEREIRA, JORGE LOPES DE SOUZA, JOSE EDGAR DE SOUZA, JOSE GOULART PEREIRA, JOSE JOAQUIM DA SILVA, JOSE MARCILIO ALVES PINHEIRO, JOSE MARIA MACHADO, JOSE SEVERINO VIEIRA, JUAREZ ALVES E SILVA, JURANDIR FERNANDES PARENTE, KATIA MARIA ALVES APRIGIO, KEILA OLIVEIRA DE MELO, LAFAIETE VIEGAS ALVES JUNIOR, LAILA FATIMA VICENTE, LAMARQUE DE FATIMA SILVA TEIXEIRA, LAZARO DE JESUS SANTOS CASTRO, LEDJANE MARIA DE LYRA MOURA, LEILA MARIA PEREIRA DE ARAUJO, LILIAN PERES LESSA DE OLIVEIRA, LINDOLFO ALVES NETO, LUCIA EDNA CAMPANARO, LUCINEIDE ALVES SANTANA, LUIZ RAMOS, MANOEL BATISTA ALEXANDRINO JUNIOR, MARCIA CELIA DOS SANTOS, JOSE JOAQUIM DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor CLAUDISMAR ZUPIROLI. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto